Tribunal: TJDFT
Processo: 0723923-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0723923-71.2025.8.07.0000 EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: CACILDA RODRIGUES SOARES DECISÃO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL contra o acórdão n. 2048451, qual a 2a Turma Cível deste Tribunal de Justiça, por unanimidade, em julgamento conjunto, conheceu e negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela referida parte em face de CACILDA RODRIGUES SOARES, bem como conheceu e deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto por essa em face daquele. Nas razões recursais ora em exame, o embargante sustenta a existência de omissão no aresto, ao argumento de que a Turma deixou de se manifestar sobre fato superveniente de extrema relevância, consistente no parcial provimento da Ação Rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000, ocorrido em 1o/9/2025, circunstância que, segundo afirma, altera a própria exigibilidade do título executivo objeto do cumprimento individual de sentença em que se discutem as verbas executadas. Ressalta que o acórdão rescindendo foi disponibilizado no sistema PJe em 18/9/2025, tendo sido, inclusive, deferida a suspensão do Cumprimento de Sentença pelo Juízo de 1o Grau em 22/9/2025, em atenção ao resultado do julgamento da Rescisória. Aduz, assim, que, à luz do art. 493 do Código de Processo Civil – CPC, competia ao órgão julgador considerar o referido fato superveniente, apto a influir no resultado dos julgamentos, o que não ocorreu. Requer, ao final, o acolhimento dos Embargos para que a omissão seja sanada, reconhecendo-se e apreciando-se o mencionado fato superveniente, além do prequestionamento dos arts. 1.022 e 493 do CPC. A embargada foi intimada para apresentar contrarrazões, mas deixou o prazo transcorrer in albis. Pois bem. Diante da alegação de fato superveniente relacionado à Ação Rescisória, cuja decisão pode repercutir diretamente sobre o objeto destes Embargos, bem ainda da suspensão do Cumprimento de Sentença determinada pelo Juízo de 1o Grau, revela-se prudente suspender a tramitação do presente recurso até o trânsito em julgado da mencionada demanda rescisória. Ante o exposto, com fundamento no art. 313, inciso V, alínea “a”, do CPC, determino a suspensão do presente recurso até o trânsito em julgado da Ação Rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000. Após, voltem os autos conclusos para prosseguimento. Intimem-se. Oficie-se ao Juízo de 1o Grau. Publique-se. Brasília, 30 de outubro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator